Tribunal: TJDFT
Processo: 0751475-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751475-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE DE BOLSAS MARKETING EDUCACIONAL LTDA, ZAYRA BORGES PRACA, WALLAS NUNES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator